Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703996-52.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PATRÍCIA PERES DE SOUZA SA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. DOLOSA. PRELIMINAR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime de roubo, especialmente pela prova testemunhal e por ter sido encontrado logo após os fatos com os pertences da vítima. 2. O entendimento firmado pela jurisprudência das Cortes Superiores é de que o reconhecimento pessoal é imprestável para embasar a condenação, quando não cumpre as exigências previstas no artigo 226, do CPP e não estiver corroborado por nenhuma outra prova colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto no âmbito do processo penal, a despeito da ausência de correspondência do revogado art. 132, do CPC/73 no Código de Processo Civil de 2015, devendo ser analisada a razoabilidade dos motivos que ensejaram a substituição do juiz e o eventual prejuízo à defesa. Se na data da conclusão dos autos para sentença a magistrada que presidiu a instrução criminal estava de férias, é válida a sentença proferida pelo juiz substituto. 4. Cabe aos réus, flagrados na posse de bem furtado, o ônus de demonstrar que não tinham conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 5. Cabível o reconhecimento da receptação privilegiada se a ré é primária e a coisa furtada foi avaliada em quantia inferior ao salário mínimo vigente na época do fato, podendo, pois, ser considerada de pequeno valor. 6. Recursos conhecidos. Não providos os apelos dos dois réus e parcialmente provido o recurso da ré. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 180 do Código Penal e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta; b) artigo 399, § 2o, do CPP, suscitando nulidade do feito por ofensa ao princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, tendo em vista que o magistrado prolator da sentença não foi o mesmo que realizou a instrução. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LIII e LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 180 do CP e 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o recurso especial quanto ao pleito de desclassificação, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que, “No tocante à desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela condenação do acusado pela prática do crime de receptação dolosa. Rever esse entendimento demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.027.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 19/5/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa do artigo 399 do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "não ocorre ofensa ao princípio da identidade física do juiz quando o magistrado que presidir a instrução seja afastado por qualquer motivo, por consistir tal hipótese uma das exceções previstas no art. 132 do CPC" (REsp n. 1.404.494/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 11/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009